Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Empresa-autora que foi surpreendida com informe da ré, intitulado 'Comunicado Importante', informando cobrança oriunda do 'contrato de figuração n. 5113C', acompanhado de notificação do Tabelião de Notas e Protestos, cobrando a prestação dos serviços. Ação julgada procedente para declarar inexigível a dívida, determinar o cancelamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Empresa-autora que foi surpreendida com informe da ré, intitulado 'Comunicado Importante', informando cobrança oriunda do 'contrato de figuração n. 5113C', acompanhado de notificação do Tabelião de Notas e Protestos, cobrando a prestação dos serviços. Ação julgada procedente para declarar inexigível a dívida, determinar o cancelamento do protesto, e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante correspondente a R$ 5.000,00.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Da decisão que indeferiu a produção da prova pretendida não foi interposto o recurso cabível, operando-se, portanto, preclusão consumativa. Rejeição.
Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados pela ré. Não há como se reputar válido o contrato anexado aos autos, que, além de ser apócrifo, teria sido celebrado por gerente da empresa-autora, sem prova de que teria poderes para tanto. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Indevida cobrança. Inexigibilidade do débito, com condenação da ré ao pagamento de danos morais adequada. Valor arbitrado razoável e proporcional aos prejuízos experimentados pela autora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001323-48.2019.8.26.0037, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA NET
ALFA LTDA EPP, é apelado KATIA DE BARROS LIMA COSTA & CIA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
2
Voto no 20936
Apelação no 1001323-48.2019.8.26.0037
Apelantes: Editora Net Alfa Ltda Epp
Apelado: Katia de Barros Lima Costa & Cia Ltda Epp
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Empresa-autora
que
foi
surpreendida com informe da ré, intitulado 'Comunicado
Importante', informando cobrança oriunda do 'contrato de
figuração n. 5113C', acompanhado de notificação do
Tabelião de Notas e Protestos, cobrando a prestação dos
serviços. Ação julgada procedente para declarar inexigível a
dívida, determinar o cancelamento do protesto, e condenar a
ré ao pagamento de danos morais no montante
correspondente a R$ 5.000,00.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
Inocorrência. Da decisão que indeferiu a produção da prova
pretendida não foi interposto o recurso cabível, operando-
se, portanto, preclusão consumativa. Rejeição.
Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de
demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados
pela ré. Não há como se reputar válido o contrato anexado
aos autos, que, além de ser apócrifo, teria sido celebrado
por gerente da empresa-autora, sem prova de que teria
poderes para tanto. Inaplicabilidade da teoria da aparência.
Indevida
cobrança.
Inexigibilidade
do
débito,
com
condenação da ré ao pagamento de danos morais adequada.
Valor arbitrado razoável e proporcional aos prejuízos
experimentados pela autora. Recurso desprovido.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de tutela de urgência c/c perdas e danos proposta por KATIA DE
BARROS LIMA COSTA & CIA LTDA - EPP em face da EDITORA NET
ALFA LTDA, relatando, em síntese, que em janeiro de 2019 recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
3
comunicado vindo dessa última a informando que as cobranças oriundas do
contrato de figuração de no. 5113C, que antes eram realizadas através de
pagamentos debitados na conta telefônica VIVO, passariam a ser realizadas
somente através de boleto bancário, sendo certo que o valor ajustado era de
36 parcelas de R$ 301,50. O comunicado recebido, ainda, estaria
acompanhado de notificação extrajudicial efetivada pela ré junto ao
cartório de protestos da cidade de Araraquara, tudo de modo a cobrar outros
R$ 50,00 correspondentes a taxas e informar a possibilidade de protesto de
seu nome em caso de não pagamento. Diz, contudo, que jamais teria
celebrado qualquer contrato de qualquer natureza junto à ré. Desse modo,
enfim, pretende a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação
da ré ao pagamento de indenização para que sejam reparados os danos
morais que diz ter suportado.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
118/120, para a DECLARAR inexistente o contrato no 5113C e inexigível
qualquer dívida dele decorrente, assim como a dívida de R$ 350,31
apontada a fls. 25, confirmando-se a tutela concedida, bem como
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês desde a cobrança indevida e correção
monetária desde o arbitramento.
Apela a ré. Em preliminar, requer seja declarada a nulidade
da sentença, por cerceamento defensório. Assinala haver postulado a
expedição de ofício aos tabelionatos e ao SCPC/SERASA, para verificar a
ocorrência de eventuais protestos em nome da autora, para eventual
aplicação da súmula 385/STJ. No mérito, assinala que o contrato é válido,
posto que o autor recebeu a minuta por e-mail, tendo conhecimento da
celebração da avença, inexistindo, ademais, questionamento acerca do
endereço eletrônico do documento de fls. 68. Pontua que o Sr. Luiz Guerra
era representante da autora, e não impugnou o recebimento do e-mail. Não
há falar em danos morais; eventualmente, pede a redução do valor da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
4
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Rejeita-se,
de
início,
a
preliminar
de
cerceamento
defensório, suscitada pela ré-apelante.
Com efeito, o indeferimento de expedição de ofícios ao
SERASA e ao Cartório de Protestos da comarca respectiva foi
adequadamente fundamentado na decisão de fls. 105: “(...) tal diligência
caberia à própria parte interessada e não ao Poder Judiciário.”
Uma tal decisão restou irrecorrida, operando-se a preclusão.
Logo, não há falar em cerceamento de defesa.
Passa-se à análise do tema de fundo.
Cuidando-se de ação declaratória de inexigibilidade do
débito, mesmo que não se aplique, ao caso, o Código de Defesa do
Consumidor, cabe ao credor demonstrar a prova da existência da dívida,
sob pena de exigir do devedor prova de fato negativo, o que configuraria a
denominada prova diabólica, repelida pelo ordenamento jurídico vigente.
A autora alega haver sido surpreendida com um aviso de
cobrança oriundo de contrato de figuração n. 5113C, no valor de R$
301,50, mensais, o qual desconhece (fls. 24).
Também recebeu notificação do Tabelião de Notas e
Protestos da Comarca, noticiando débito no valor de R$ 350,31, cujo não
pagamento importaria em protesto do título (fls. 25).
De seu turno, alega a ré que o contrato foi firmado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
5
partes, com observância das formalidades legais, mediante apresentação e
aceitação da proposta e prestação do serviço.
Mas, como referido, cabia à ré o ônus de provar que
realmente houve contratação de seus serviços.
Inexiste qualquer prova nos autos a esse respeito.
Embora a parte identificada como contratante, no pretenso
contrato, intitulado de autorização de figuração, figure como sócia da
empresa-autora, referido instrumento não foi subscrito pela pretensa
aderente. Apenas houve preenchimento de dados, sem qualquer anuência
expressa da empresa contratada.
Note-se que os dados constantes do referido documento
podem ser facilmente obtidos no site da empresa-autora, tanto o endereço,
como o e-mail, como o nome social da empresa ('Katia de Barros Lima
costa & CIA EPP').
Não se aplica, ao caso, a teoria da aparência. Pois, evidente
que a autora foi vítima de engodo pela ré.
Ademais, não há comprovação do aceite por e-mail. A
correspondência eletrônica de fls. 68 foi enviada pela ré à autora, e não o
contrário, o que não demonstra a concordância dos sócios da autora com a
contratação do serviço.
A cobrança, portanto, é indevida e abusiva, posto não haver
prova da contratação; gerou, ademais, transtornos, que superam os meros
dissabores, consubstanciados no apontamento do nome do autor nos órgãos
de restrição ao crédito.
A súmula 227 do STJ estatui: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral.”
Assim, o dano moral, notadamente o dano moral puro, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
6
exige demonstração de dano patrimonial para ensejar o pleito indenizatório
respectivo. E, cuidando-se de pessoa jurídica, mesmo que se exija uma
repercussão patrimonial decorrente do dano moral, basta sua constatação
decorrente do abalo de crédito, assim como na atribuição de conduta ou
negócios escusos, aptos a repercutir negativamente perante os seus clientes
e consumidores, que são, na verdade, o capital mais valiosos e a razão de
ser da pessoa jurídica.
O apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito
acarretou repercussão desprestigiosa perante a comunidade,
consumidores de seus serviços.
E, considerada a natureza e extensão do dano, a repercussão
à empresa-autora, conclui-se que o valor arbitrado pelo magistrado de
primeiro grau, correspondente a R$ 5.000,00, revela-se adequado para a
reparação dos danos morais.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios para 15% da condenação.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-48.2019.8.26.0037 -Voto no 20936
7
RAMON MATEO JUNIOR
Relator